Tribunal: TJMT
Processo: 1024938-87.2022.8.11.0002
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024938-87.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JANETI XAVIER VILHALBA LIMA - CPF: 352.869.541-20 (APELADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta com fundamento no art. 1.010 do Código de Processo Civil, em face de sentença que julgou procedente ação cível. O recorrente, ao apresentar as razões recursais, limitou-se a reproduzir integralmente os argumentos expostos na contestação, sem enfrentar de modo específico os fundamentos da decisão que pretende ver reformada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a apelação que não impugna especificamente os fundamentos da sentença, apresentando razões genéricas ou dissociadas, viola o princípio da dialeticidade e, por consequência, deve ser considerada inadmissível.

II. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar, de modo específico e fundamentado, todos os pontos da decisão que pretende reformar.

A apelação cujas razões se limitam a reproduzir a contestação, sem enfrentamento dos fundamentos da sentença, viola o art. 1.010 do CPC e não deve ser conhecida.

IV. DISPOSITIVO

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
BANCO PAN S.A.,
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE que, nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Declaratória com tutela de urgência n. 1024938-87.2022.8.11.0002, promovida por
JANETI XAVIER VILHALBA LIMA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“Posto isso, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido exordial, a fim de declarar o empréstimo objeto da demanda no valor contratado de R$ 758,58 (setecentos e cinquenta oito reais e cinquenta oito centavos), com a incidência de juros de 2,03% a.m (conforme taxa de juros do contrato 7060527913), geram 96 parcelas de R$ 18,02 (dezoito reais e dois centavos), devendo, portanto, a parte requerida ajustar a cobrança nos referidos limites. CONDENO a parte demandada à repetição, na forma dobrada, do valor cobrado indevidamente pela parte autora acima do limite supracitado, cujo valor será apurado em sede de cumprimento de sentença, devendo incidir juros de mora legais ao mês com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a partir do evento danoso (data do pagamento), e correção monetária pelo IPCA a partir do efetivo pagamento, com fulcro nos arts. 389, p. único, e 406, ambos da Lei n. 14.905/24. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados esses em 15% sobre o valor do proveito econômico, na forma do §2º do art. 85 do CPC.”.
(id. 317796363).

Em suas razões de id. 317796365, alegou que
“cumpriu sua parte, disponibilizando o crédito à recorrida que agora, com fundamentos que não se aplicam ao caso em tela, não quer cumprir o pactuado e, ainda assim, obteve êxito em sua pretensão, o que é incabível. O princípio do pacta sunt servanda, foi completamente ignorado na r. decisão ora questionada. Ressalte-se que qualquer redução no valor das contraprestações será causa de enriquecimento ilícito da recorrida em detrimento do Recorrente.”.

Afirma que
“não há que se falar em irregularidades, tampouco abusividades cometidas por este contestante, que cumpriu, rigorosamente, com todas as regras estabelecidas pelo bacen relativo aos juros remuneratórios, portanto, não há que se falar em abusividade!”.

Sustenta que
“em momento algum a recorrida foi obrigada a contratar com o apelante, sabendo exatamente o compromisso que estava assumindo, bem como todos os valores que deveria pagar. A recorrida deveria ter regrado sua vida dentro de seus recebimentos para que não precisasse de empréstimos com os contratos de cláusulas “ilegais”.”.

Argumenta que
“a parte adversa não demonstrou de forma efetiva a alegada abusividade, a qual, frisa-se, era totalmente compatível com a taxa média de mercado, estando, portanto, o contrato adequado ao posicionamento do STJ, Recurso Repetitivo nº 1.061.530-RS, Orientação I. Note-se que, no caso, a diferença entre a taxa contratada e a taxa média não sugere a abusividade pretendida pela parte autora.”.

Insurge ainda contra a restituição das parcelas.

Requer, assim, a reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

Contrarrazões ao recurso no id. 317796367.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO (Da violação ao princípio da dialeticidade)

Colenda Câmara.

A apelação foi interposta com fulcro do art. 1.010 do CPC, que assim dispõe:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito
;

III - as razões do pedido de reforma
ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.”

Comentando o dispositivo, Nery e Nery lecionam que
“o apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido”
(
in
“Comentários ao Código De Processo Civil”, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, 2ª Tiragem, 2015, Editora Revista dos Tribunais, p. 2055, nota III:7, ao art. 1.010).

Segundo os mesmos doutrinadores,
“
Não preenche o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal a apelação cujas razões estão inteiramente dissociadas do que a sentença decidiu, não podendo ser conhecida
(JTJ 165/155)” (
in
nota
Fundamentação deficiente,
ao art. 1.010).

Na hipótese dos autos, nota-se que o
recorrente simplesmente transcreve,
em cópia fiel
, os fundamentos insertos na peça contestatória,
de forma que, inegavelmente, não enfrentam especificamente os fundamentos apreciados na sentença, como determina o art. 1.010 do Código de Processo Civil.

Evidencia-se, em verdade, a adoção de tese recursal completamente desconectada da fundamentação da sentença; o recorrente não combate
precisamente
os argumentos que levaram o Julgador
a quo
à procedência da ação, mas sim, tecem
considerações genéricas e por tópicos,
que em nada
infirmam a robustez probatória indicada na sentença ou à sua construção jurídica vigorosa
.

Na verdade, dada a reprodução da contestação, com simples trocas de palavras para a contextualizadas em grau de recurso utilizadas, traduzindo com mais clareza a ausência de combate específico dos fundamentos utilizados pelo julgador.

A relação entre as razões de reforma da decisão e os motivos desta, convencionou-se chamar de princípio da dialeticidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que é dever do recorrente impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurge, sendo insuficiente a formulação de alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado impugnado ou mesmo a insistência no mérito da controvérsia, a propósito:

“A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, para afastar a incidência da Súmula 182/STJ, não basta a impugnação genérica dos fundamentos da decisão agravada, é necessário que a contestação seja específica e suficientemente demonstrada. O novo Código de Processo Civil, por meio do art. 932, reafirmou a jurisprudência desta Corte, ao exigir a impugnação específica, dos fundamentos da decisão agravada”
(AgInt no AREsp 855.681/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 15/04/2016).

“À luz da jurisprudência desta Corte e do princípio da dialeticidade, deve a parte recorrente impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurge, não bastando a formulação de alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado impugnado ou mesmo a insistência no mérito da controvérsia (AgRg no AREsp 705.564/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 25/08/2015).”
(AgInt no AREsp 999389/BA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0270461-2, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, Julgamento 6/12/2016, Dje 15/12/2016)

No mesmo sentido tem se posicionado este e. Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - EXTINÇÃO DO FEITO – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – RECURSO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – RAZÕES DISSOCIADAS – PEDIDO GENÉRICO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ARTIGO 514, II DO CPC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO. Abordando o recorrente razões dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida, sem enfrentar, objetivando infirmar, as razões de decidir postas na sentença, padece o recurso de regularidade formal, um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade recursal. Além disso, a inicial não especificou quais as cláusulas a anular e, no entendimento da súmula 381 do STJ é defeso ao julgador conhecer de ofício de cláusulas abusivas em contrato bancário.”
(TJMT. RAC nºAp 126433/2014, Des. Adilson Polegato de Freitas, 1ª Câmara Cível, J. em: 26.05.2015, Publicado no DJE 01.06.2015).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – REPRODUÇÃO IPSIS LITTERIS DA PETIÇÃO INICIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO. Constitui ônus do recorrente a impugnação aos fundamentos da decisão judicial cuja reforma ou anulação pretender, sob pena de incursão em irregularidade formal decorrente da desobediência ao princípio da dialeticidade.”
(TJMT. RAC nº 77117/2014, Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara Cível, Julgado em 09.09.2014, Publicado no DJE 15.09.2014).

“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO [...] RAZÕES GENÉRICAS DEDUZIDAS PELO APELANTE – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – NEGATIVA DE SEGUIMENTO MANTIDA [...] RECURSO DESPROVIDO. Não se conhece do recurso em que as razões pelas quais o recorrente entende que a sentença merece ser reformada são dissociadas dos seus fundamentos, em clara infringência ao princípio da dialeticidade. [...]”
(AgR 167911/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/02/2017, publicado no DJE 13/02/2017).

Em conclusão, o emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e importa em não conhecimento do recurso.

Dispositivo

Com tais considerações, ante a ausência de dialeticidade,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios anteriormente fixados para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025